Tribunal: TJBA
Processo: 8035226-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035226-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
NATALIA LOPES CARDOSO FAHEL, YASMINE ABRAHÃO AHMAD SERPA registrado(a) civilmente como YASMINE ABRAHAO AHMAD SERPA, THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO REGULAR. IDOSO HIPOSSUFICIENTE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035226-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO e agravado BANCO AGIBANK S.A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.